Tribunal: TJMT
Processo: 1019385-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019385-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GALLETTI GARNE - CPF: 044.490.321-60 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência

proposta por
Alexandre Galletti Garne
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
a despeito dos argumentos apresentados pelo requerente/agravado e acolhidos pela decisão liminar, nota-se que os fiscais não excederam os limites legais
”.

Assevera que
“apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, visto que o maquinário estava operando em local embargado pelo órgão ambiental, ocorrendo assim, a infração de descumprimento de embargo n. 220441009 (datado de 05/05/2022), conforme consta do Relatório Técnico n. 102/DUDSINOP/SEMA-MT/2022, ora colacionado aos autos (fotocópia integral processo administrativo n. 31790/2022), e conforme demonstrado no relatório fotográfico
”.

Afiança que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afirma que “
resta evidente que a apreensão de bens é cabível, restando comprovado que o trator do requerente/agravado foi utilizado na prática de infração ambiental, conforme ele mesmo reconhece em sua exordial e tenta se eximir, alegando que estava arrendado a outra pessoa, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa ao seu direito que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 144846696).

Contrarrazões de Alexandre Galletti Garne (Id. 147992150).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 148821662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, o requerente se insurge em face da apreensão do seu maquinário, qual seja, Trator de Esteira, com lâmina frontal tipo garfo, Marca Komatsu, Ano 1974, Modelo D65 E, Série 2815, cor Amarelo, ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente, tratando-se de terceiro de boa-fé, não podendo ter seu bem apreendido.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 120506, datado de 10/08/2022, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Luciano Aparecido Garne.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objeto do Auto de Apreensão n° 120506. A Trator de Esteira, com lâmina frontal tipo garfo, Marca Komatsu, Ano 1974, Modelo D65 E, Série 2815, cor Amarelo, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Locação de Maquinário, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava na propriedade de Luciano Aparecido Garne (Id. 92560296).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

[...]

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este ao que tudo indica, o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

[...]

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Locação de Maquinário, no qual, ficou ajustado entre as partes que o Locatário, Luciano Aparecido Garne, assumiria toda e qualquer responsabilidade seja civil, criminal, ambiental ou trabalhista advinda da utilização dos veículos objeto deste instrumento (ID. 92560323).

[...]

Destarte, entendo presentes e verificados os dois requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (‘
fumus boni juris
’); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (‘
periculum in mora
’), razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação do Autor como fiel depositário, sobretudo, porque o Decreto no 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição do veículo (Trator de Esteira, com lâmina frontal tipo garfo, Marca Komatsu, Ano 1974, Modelo D65 E, Série 2815, cor Amarelo) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que Suspendo o Termo de Depósito no 115470 e nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal de Itanhangá/MT (Avenida Santa Catarina, n.o 314- Centro, CEP: 78.579-000, no Município de Itanhangá/MT).

Condiciono o cumprimento da liminar, ao aporte, no prazo de 15 (quinze) dias, do comprovante de endereço da parte Autora. [...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1014113-45.2022.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 92624971
).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (um Trator de Esteira, com lâmina frontal tipo garfo, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65 E, série 2815, cor amarelo) pelo termo de apreensão no 120506 de 10 de agosto de 2022, senta praça na alegação de que:
i
) violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa pela inexistência de procedimento administrativo;
ii
) ausência de prova da ocorrência de violação da norma ambiental;
iii
) ausência de nexo entre a utilização do bem apreendido e a infração ambiental;
iv
) interpretação análoga ao Código de Processo Penal acerca da liberação de bens destinados à atividade ilícita e
v
) condição de terceiro de boa fé do proprietário do bem.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) termo de apreensão no 120506 (Id.92560296);
ii
) termo de depósito no 115470 (Id. 92560301);
iii
) contrato particular de compra e venda de veículo (Id. 92560317);
iv
) contrato particular de locação de maquinários (Id. 92560323) e
v
) certidões negativas (Id. 92560331 até o Id. 92560340).

Já o agravante, juntou cópia do auto de infração no 159894 (Id. 95870500 – fls. 2/4); termo de apreensão no 120505, 120506 e 120507 (Id. 95870500 – fls. 5, 7/8 e 11/12); termo de depósito no 115469, 115470 e 115471 (Id. 95870500 – fls. 6, 9/10 e 13/14); relatório técnico no 102/DUDSINOP/SEMA-MT/2022 (Id. 95870500 – fls. 15/23 e Id. 95870501 – fls. 1/11); termo de embargo/interdição (Id. 95870501 – fls. 14) e notificação no 220421042 (Id. 95870501 – fls. 16).

Pois bem.

É certo que, “
destruir, através de desmatamento a corte raso 148,43 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”
conforme descrito no relatório técnico no 684/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração no 220431344 de 5 de maio de 2022, Id. 95870501
– fls. 12)
constitui infração ambiental
(artigo 70, cabeça, da Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigo 50, cabeça, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

Ademais, conforme o Relatório Técnico no 102/DUDSINOP/SEMA-MT/2022 (Id. 95870500 – fls. 15/23) foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental:

‘[...] No dia 9 de agosto de 2022 em atendimento a alertas de desmatamento estivemos ‘
in loco
’ na Fazenda Saudade I e II, localizada no entorno das coordenadas geográficas S11o53’10,0” e W56o38’38,3”, zona rural do município Porto dos Gaúchos – MT.

A área em questão encontra-se cadastradas na base de dados do SEMA – MT, sob o código do CAR Federal: MT-51068020EB58BC9DB5D4AC89EDD29C99ECB0CA4, cadastrada em nome de Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto, inscrito no CPF no 381.508.160-20 e Ermes Pasqualotto, inscrito no CPF no 383.706.111-68.

Durante a vistoria, nas coordenadas geográficas S11o53’10,0” e W56o38’38,3”, encontramos um trator de esteira marca Komatsu, modelo D65-E, cor predominantemente amarela, em bom estado de conservação, realizando a “limpeza” da área enleirando material vegetal oriundo de desmatamento.

A área onde o trator de esteira estava operando foi embargada em 05/05/2022, através do Auto de Infração no 220431344, Termo de Embargo/Interdição no 220441009 (Protocolo no 17304/2022), sendo o Sr. Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto, autuado por destruir através de desmate a corte raso 148,43 hectares de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, portanto remoção de restos vegetais oriundos de desmate ilegal em área embargada, constitui infração ambiental conforme artigo 79 do Decreto no 6514 de 22 de julho de 2008.

O trator de esteira foi apreendido conforme Termo de apreensão no 120506 e depositado para a Prefeitura Municipal de Itanhangá (CNPJ no 07.209.225/0001-00).

Conforme informações do Sr. Luciano Aparecido Garne, inscrito no CPF no 511.757.891-00, proprietário da máquina o mesmo estava prestando serviço ao Sr.

Osvaldo Luiz Rubin Pasquolotto, e que o mesmo (Luciano) não tinha ciência de que a área em questão estava embargada.

Nas coordenadas geográficas S 11o55,58,7” e W 56o40’27,1”
encontramos o trator esteira marca: Komatsu, modelo: D155, cor predominantemente amarela
, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

em bom estado de conservação.
O mesmo estava sob área embargada, conforme Auto de Infração no 220431550 e Termo de Embargo no 220441169, protocolo SEMA no 19898/2022, onde o Sr. Ermes Pasqualotto (Fazenda Saudade III) foi autuado pela conduta de destruir através de desmatamento a corte raso, 295,64 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

O trator de esteira em questão pertence ao Sr. Luciano Aparecido Garne, foi apreendido conforme termo de Apreensão no 120505 e por impossibilidade de transporte (máquina com aproximadamente 45 toneladas) foi depositada para o Sr. Luciano Aparecido Garne (CPF no 511.757.891-00).

Nas coordenadas geográficas S 11o56’24,0” e W56o421’09,0” encontramos escondido o trator de esteira marca: Komatsu, modelo: D65, cor predominantemente amarela, sem plaqueta de identificação em bom estado de conservação, de propriedade do Sr. Adão Dias de Araújo.

[...]

6 – Providências tomadas:

Foi lavrado o Auto de Infração no 159894, Termos de Apreensão no 120505, 120506 e 120507, Termos de Depósito no 115469, 115470 e 115471, em desfavor de Osvaldo Luiz Rubin Pasquolotto, CPF no 381508160-20 (Protocolo no 21790/2022).

a)

Por descumprir o Termo de Embargo no 220441009 de 05/05/2022, infringindo o Artigo 70 da Lei Federal no 9.605/1998 c/c Artigo 79 do Decreto Federal no 6.514/2008.

Multa administrativa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). [...]

[sem negrito no original]

Acerca de o veículo apreendido
(
trator esteira, com lâmina frontal tipo garfo, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65-E, série 2815, cor amarelo
)
ter sido disponibilizado para prestação de serviços à terceiro, não exonera o agravado quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Assim, constata-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

[sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão do
“
trator esteira, com lâmina frontal tipo garfo, marca Komatsu, ano 1974, modelo D65-E, série 2815, cor amarelo
(
termo de apreensão no 120506)
”.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023